Tribunal: TCU
Processo: 014.510/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8517/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação formulada por SM21 Engenharia e Construções S.A.em razão de possíveis irregularidades no âmbito do Contrato 025/2019, originado do Pregão Eletrônico 04/2019-COGIC, celebrado entre o representante e a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; Considerando que a representante possui legitimidade para representar ao Tribunal e indica, de forma clara e objetiva, indício de possível irregularidade praticada por unidade jurisdicionada à Corte de Contas; Considerando que a matéria veiculada pela representação trata de controvérsia a respeito de falhas na execução do contrato, não tendo sido demonstrada a existência de interesse público que justifique o conhecimento e a intervenção fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando ser pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de não conhecer e não exercer controle externo sobre controvérsias que visem predominantemente à tutela de interesses privados no âmbito de contratos administrativos firmados entre unidade jurisdicionada e terceiros; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/20140, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação , considerar prejudicado o exame de pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.510/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Bruno Calfat (105258/OAB-RJ) e outros, representando S.M.21 Engenharia e Construções S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.